Tribunal: TJMT
Processo: 0001052-08.2011.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001052-08.2011.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS MARIA DOS SANTOS - CPF: 718.814.411-72 (APELANTE), PAULO RUBENS BALDAN - CPF: 285.863.778-48 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (ANTIGO AUXÍLIO-DOENÇA), POR ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (ANTIGA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) OU AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – SEGURADO À ÉPOCA COM 45 ANOS - FUNÇÃO – TRABALHADOR BRAÇAL (CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO) – DIAGNÓSTICO -

TRANSTORNO DE DISCOS LOMBARES (CID M 54.0)- LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL, SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO – RECUSA EM PARTICIPAR DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PARA

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POSTULADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo recusa justificada do Segurado em participar do processo de reabilitação e, tendo a prova pericial atestado a possibilidade de reabilitação em outra função, não cabe o

Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ou Auxílio-Acidente, em decorrência de Acidente de Trabalho (arts. 42 e

59 da Lei no 8.213/91).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Rubens Maria dos Santos
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedentes os pedidos pleiteados na inicial (id. 183060208, págs. 106 a 111).

Sustenta o Recorrente que não foi levado em consideração seus aspectos físicos, sociais e pessoais (idade - 59 anos, grau baixo de escolaridade - primário incompleto, ser desprovido de qualificação profissional, e exercer função braçal - saqueiro). Além disso, que usufruiu por longo período benefício previdenciário em razão de transtorno de discos lombares - CID M51.0, no ano de 2003 a 2010, fatos que afastam a possibilidade de retorno ao mercado de trabalho.

Assevera que o laudo pericial atestou que sua incapacidade é permanente e insuscetível de reabilitação para a função que habitualmente exercia (carga e descarga/saqueiro), por exigir esforço físico intenso, o que autoriza a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, para que seja reconhecido o direito à Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ou, em caso de entendimento diverso, o Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária. (id
. 183060208, págs. 113 a 118).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 183060208, págs. 125).

Os autos foram encaminhados ao TRF da 1a Região, que declinou da competência à Justiça Estadual, por envolver acidente de trabalho (id. 183060214).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 184480658).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Rubens Maria dos Santos
, contra sentença que julgou improcedentes os
benefícios previdenciários pleiteados na inicial (id. 183060208, págs. 106 a 111).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária
ou
Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Auxílio-Acidente
, proposta
por
Rubens Maria dos Santos
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão de benefício, em decorrência de acidente de trabalho,

ocorrido no ano de 2003, quando sofreu uma queda ao carregar/descarregar sacos, o que lhe ocasionou dor difusa na região dorsal com irradiação para os membros inferiores (CID M 54.5 e M 54.6).

Discorre que lhe fora conferido, de forma intercalada, o direito aos Auxílios por Incapacidade Temporária nos
115.859.978-9 e 118.477.119-4
, nos períodos de 2003 a 2010 (id. 183060208, págs. 02 a 23).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedentes os pedidos,
in verbis
(id. 183060208, págs. 106 a 111)
:

“(...)
Com essas considerações, ausentes os requisitos dos arts. 42 e 59 da lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e EXTINGO o processo nos termos do artigo 487, inciso I do Código Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §. 2° do NCPC. Contudo, em razão da assistência judiciária concedida, suspendo a obrigação do pagamento até alteração da situação financeira ou ocorrência da prescrição (art. 98, § 2' do NCPC).

(...)” (Destaque original)

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da sentença sustentando, em suma, a necessidade de considerar seus aspectos físicos, sociais e pessoais e o fato de o laudo pericial atestar a inviabilidade de reabilitação na função que habitualmente exercia.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por incapacidade permanente exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio por incapacidade temporária, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Por sua vez, para concessão do
Auxílio-Acidente devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei no 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Autor, Recorrente, a época dos fatos com 45 anos e na função braçal de carga e descarga/saqueiro, sofreu uma queda no trabalho no dia 24/06/2003, que lhe resultou em Transtorno de Discos Lombares (CID M 51.0) (id.
183060208, págs. 91 a 92
).

Demonstra que foi, de forma intercalada, beneficiário dos Auxílios por Incapacidade Temporária NB
115.859.978-9, 118.477.119-4 e 530.513.376-5
, em 30/07/2003, 12/09/2008 e 29/05/2008, com cessação em
01/10/2010, devido à recusa do Segurado, Recorrente, em participar do processo de reabilitação profissional (id.
183060208,
pág. 33).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo conclui que a incapacidade laboral do Segurado é parcial e permanente, suscetível de reabilitação em outra função que exige menos esforço físico (id.
183060208, págs. 91 a 92
):

“(....)
RUBENS MARIA DOS SANTOS, compareceu no PSF Manoel Marques de Souza localizado à Rua Engenho da Serra, n° 275, Bairro Cohab II, Alto Araguaia — MT

RESPOSTAS AOS QUESITOS:

1. 57 anos.

2.
Chapa (carga e descarga de caminhão), que desempenha desde 1979
.

3. Sim, de intenso esforço físico

4. Sim

a)
CID10 M51.0 — Transtornos de discos lombares

b)

Sim, 24/06/2003

(...)

d) Encontra-se em fase descompensada

e) Faz uso de Torsilax e Voltarem 75 mg injetável nas crises
, Foi aconselhado procedimento cirúrgico, mas recusado pelo paciente
.

5.
Sim. (...)

b)
Parcial, apenas para a atividade anteriormente exercida.

c)
A incapacidade é permanente.

(...)

RESPOSTA AOS QUESITOS DO ADVOGADO:

1 Sim.

2.
Transtornos de discos lombares.

3. Durante seu trabalho de chapa, enquanto descarregava caminhão, levou queda com saca de mantimento na cabeça com traumatismo lombar. Influi diretamente pelo peso constante que o autor sofre desde seu início de carreira
(...)

6.
Não é suscetível de reabilitação para sua função e sim para uma função de menor esforço físico

7. Qualquer função que não exija grau de esforço físico (como trabalhar) garçom, barman

8. Espondiloartrose e discopatia degenerativa

9. Sim, pois M54.5 é apenas dor lombar baixa e M 54.6 é dor na coluna torácica que não tem comprometimento neurofuncional, portanto não incapacitante.

(...)” (Destaquei)

Veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrente, à época dos fatos, ainda em idade compatível com a produtividade - 45 anos, sofreu acidente de trabalho, que lhe ocasionou lesão na região lomba. Contudo, ressaltou a possibilidade de reabilitação em função que não exija esforço físico.

Logo, em que pese as razões apresentadas no apelo, verifica-se que a perícia judicial atestou ser o Recorrente suscetível de reinserção no mercado de trabalho em atividade laboral que exija menos esforço que aquela habitualmente exercida.

Contudo, o Recorrente se negou a participar do processo de reabilitação profissional, imposição prevista no artigo 62 da Lei no 8.213/91, inclusive por essa razão teve cessado pela Recorrida o último benefício previdenciário que usufruiu, conforme comprova o documento constante no id.
183060208,
pág. 33. Além disso, não apresentou prova de que a citada recusa se deu de forma justificada.

Como bem assinalado na sentença recorrida: “(...)
após a concessão do auxílio-doença, o segurado é compelido a se submeter a processo de reabilitação profissional para o exercício de sua atividade ou até mesmo de outra, de acordo com as suas condições, conforme preconiza o artigo 62 da Lei n° 8.213/91:

Entretanto, mesmo diante desta imposição legal, o autor se recusou a participar do programa de reabilitação profissional, conforme se infere do extrato de fl. 47, razão pela qual, de forma correta, a autarquia demandada suspendeu o auxilio-doença concedido de forma administrativa.

(...)

Desse modo, incoerente o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, tendo em vista que o autor se recusou a participar do programa de reabilitação profissional.

No caso dos autos, verifico que o autor é portador de transtornos de discos lombares, entretanto, consoante laudo médico juntado às fls. 78/79, a incapacidade é parcial apenas para a atividade anteriormente exercida. Restou consignado que o requerente poderá trabalhar normalmente em outra função que exija menor esforço físico, além do que esclareceu que a patologia não era incapacitante. Percebe-se, então, que o requisito da invalidez para a concessão do benefício pleiteado pela parte autora, inexiste (...)”

Diante desse contexto, não se mostram preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios do Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Auxílio-Acidente, em decorrência de Acidente de Trabalho.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.”

(N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (Destaquei)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA
– REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3. Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária. (N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Rubens Maria dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024